Tribunal: TRF3
Processo: 5004382-54.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1052/1327)

5004382-54.2017.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004382-54.2017.4.03.6104

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ROBERTO AGUENA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA "VIDA TODA". RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão proferido em sede de agravo interno, que manteve decisão relativa à revisão denominada "revisão da vida toda". Alega o embargante ausência de trânsito em julgado das ADIs n. 2.110 e 2.111 e do Tema 1102, bem como pendência de embargos de declaração sobre a modulação definitiva dos efeitos. Não há contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à consideração do entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso nas ADIs n. 2.110 e 2.111 e no RE n. 1.276.977 (Tema 1102); e (ii) saber se é necessária a suspensão do trâmite processual em razão da alegada pendência de embargos e da eventual ausência de trânsito em julgado da modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

3. Presentes os pressupostos recursais, afasta-se a omissão arguida, porquanto o acórdão enfrentou expressamente o tema, registrando que o STF declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 e reconheceu a aplicação cogente da regra de transição, excluindo a possibilidade de opção pela regra definitiva.

4. Nos embargos de declaração no RE n. 1.276.977 (Tema n. 1.102), o STF conformou a tese de repercussão geral ao entendimento do controle concentrado, com modulação de efeitos, estabelecendo, em síntese: (i) inexistência de direito de opção pela regra definitiva quando aplicável a regra de transição; (ii) irrepetibilidade dos valores recebidos por força de decisões judiciais (provisórias ou definitivas) proferidas até 5/4/2024; (iii) diretrizes excepcionais quanto a ônus sucumbenciais em ações pendentes até a referida data. Verificou-se, ademais, que a ADI n. 2.110 transitou em julgado em 24 de outubro de 2024 e que a modulação de efeitos já foi implementada, não subsistindo razão para a suspensão do trâmite processual.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração do autor desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs n. 2.110 e 2.111; RE n. 1.276.977 (Tema 1102).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004382-54.2017.4.03.6104

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ROBERTO AGUENA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NILZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - SP320888-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração apresentados pelo autor da ação, opostos em face do acórdão proferido em sede de agravo interno, no qual foi mantida da ação da “revisão da vida toda”.

Aduz o recorrente que não há trânsito em julgado da ADI 2111, e do Tema 1102 e que pendem embargos de declaração sobre a modulação definitiva nas referidas ações.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais.

Omissão no acórdão não houve, pois dele constou expressamente: “Ocorre que o STF, no julgamento das ADIs n. 2.110 e 2.111, afirmou a constitucionalidade do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 e a sua observância cogente, superando a orientação então prevalecente.

Em seguida, nos embargos de declaração no RE n. 1.276.977 (Tema n. 1.102), a Corte conformou a tese de repercussão geral ao entendimento firmado no controle concentrado, cancelando a tese anterior e fixando nova orientação, com modulação de efeitos, estabelecendo, em síntese: (i) inexistência de direito de opção pela regra definitiva quando aplicável a regra de transição; (ii) irrepetibilidade dos valores recebidos por força de decisões judiciais (provisórias ou definitivas) proferidas até 5/4/2024; (iii) diretrizes excepcionais quanto a ônus sucumbenciais em ações pendentes até a referida data”.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999, assentando que a regra de transição nele prevista é de aplicação cogente para os segurados por ela abrangidos, sem possibilidade de opção pela regra definitiva.

Referido entendimento ostenta efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, sendo de observância obrigatória por este Tribunal.”

Ora, a ADI 2110 teve trânsito em julgado em 24 de outubro de 2024.

A modulação já foi efetuada na decisão do tema 1102. Não há mais razão para a suspensão do trâmite processual, inclusive por determinação do relator do Tema citado.

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA "VIDA TODA". RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão proferido em sede de agravo interno, que manteve decisão relativa à revisão denominada "revisão da vida toda". Alega o embargante ausência de trânsito em julgado das ADIs n. 2.110 e 2.111 e do Tema 1102, bem como pendência de embargos de declaração sobre a modulação definitiva dos efeitos. Não há contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à consideração do entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso nas ADIs n. 2.110 e 2.111 e no RE n. 1.276.977 (Tema 1102); e (ii) saber se é necessária a suspensão do trâmite processual em razão da alegada pendência de embargos e da eventual ausência de trânsito em julgado da modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

3. Presentes os pressupostos recursais, afasta-se a omissão arguida, porquanto o acórdão enfrentou expressamente o tema, registrando que o STF declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 e reconheceu a aplicação cogente da regra de transição, excluindo a possibilidade de opção pela regra definitiva.

4. Nos embargos de declaração no RE n. 1.276.977 (Tema n. 1.102), o STF conformou a tese de repercussão geral ao entendimento do controle concentrado, com modulação de efeitos, estabelecendo, em síntese: (i) inexistência de direito de opção pela regra definitiva quando aplicável a regra de transição; (ii) irrepetibilidade dos valores recebidos por força de decisões judiciais (provisórias ou definitivas) proferidas até 5/4/2024; (iii) diretrizes excepcionais quanto a ônus sucumbenciais em ações pendentes até a referida data. Verificou-se, ademais, que a ADI n. 2.110 transitou em julgado em 24 de outubro de 2024 e que a modulação de efeitos já foi implementada, não subsistindo razão para a suspensão do trâmite processual.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração do autor desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs n. 2.110 e 2.111; RE n. 1.276.977 (Tema 1102).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão